Tribunal: TJMT
Processo: 0001866-73.2018.8.11.0020
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001866-73.2018.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (RECORRENTE), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSÉDIO MORAL PRATICADO NO AMBIENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO -

ÔNUS DO RECLAMANTE DE DEMONSTRAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO
ESTADO - ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 80293582 – Pág. 23/26), que julgou improcedente a pretensão inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho e pugna pela condenação da reclamada ao pagamento de danos morais no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao final, requer a reforma da sentença monocrática.

A reclamada apresentou contrarrazões, no id. 80293582 – Pág. 67/73, e pugnou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
é servidor efetivo no cargo de motorista da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), sendo que, quando da sua posse, era o único aprovado a ocupar tal vaga no Campus de Alto Araguaia/MT.

Afirma que constatou que alguns servidores estavam realizando as atribuições de seu cargo, o que impossibilitava o efetivo exercício da função, situação que o deixou ocioso e marginalizado.

Acrescenta que informou os fatos ao Ministério Público, visto a clara violação ao princípio da igualdade e impessoalidade, já que demais servidores contemporâneos se submeteram à regular avaliação de desempenho, bem como estão desenvolvendo as atividades normalmente.

Pois bem, o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Cumpre registrar que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo.

O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do ente estadual para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

No caso dos autos, inexiste prova do fato constitutivo do direito do autor, a teor do que dispõe
o art. 373, inciso I, do CPC
.

Ocorre que, realizada a audiência de instrução para oitiva de testemunhas, Danilo Persch (professor – UNEMAT) relata ter ciência das denúncias que foram feitas em desfavor do reclamante, apesar de não ter conhecimento do conteúdo delas; afirma que nunca fez viagem com ele, o qual está sempre bem vestido; não se lembra de vê-lo exercendo a atividade de motorista; fez uma avaliação de desempenho do reclamante, tendo classificado a sua conduta geral como boa.

A testemunha João Cleiton Oliveira relata ter ouvido boatos de que o reclamante não estava dirigindo muito bem, mas que depois ele aprendeu e a conduta se mostrava normal; aduz que o autor ficou mal visto no trabalho e foi transferido para outro Campus para ver se conseguia mais viagens; que acha que os processos administrativos disciplinares impediram a sua progressão funcional de nível; que o autor dirige bem e é atencioso; que já fez duas viagens com ele e nunca viu imperícia; que nunca presenciou humilhação ou discriminação em desfavor do reclamante, só ouviu dizer; que se o motorista não estiver viajando, não tem outras tarefas para fazer; que vê que o autor é um pouco discriminado e a situação é chata.

A testemunha Luciano Alves Barbosa informa que, além de dirigir, o motorista tem suas atividades burocráticas para cumprir como manter o livro atualizado, prestar contas e auxiliar no que for possível no setor de transporte; que foi sugerido que o reclamante fizesse uma autoescola para que pudesse praticar a condução do veículo, mas ele não concordou; que foram recebidas diversas reclamações da atuação do autor com condutas desrespeitosas e imperícia no volante; que praticamente todos os servidores de Alto Araguaia não querem viajar com ele com receio de que algo possa acontecer na estrada; que foi lhe encaminhado um e-mail, no qual o autor de autodeclarava em greve por ausência de progressões na sua ficha funcional; que o reclamante foi convidado e aceitou trabalhar em Tangará da Serra; que tem ciência que o autor ligou e desacatou servidores; que não presenciou situações de imprudência do autor.

A testemunha Tony Hirota Tanaka relata que o profissional motorista ajuda toda a gestão administrativa da universidade; que, por algumas vezes, foi até Alto Araguaia conversar com o demandante, o qual acabava sendo um pouco mais ríspido com as pessoas que ele ligava, as quais chegavam até a chorar; que ofereceu a oportunidade dele ser removido para Cáceres, mas não foi aceita; que uma pessoa chamada “Sergio” falou que estava disposto a viajar com o autor para gerar confiança nas pessoas, contudo Roosevelt falava que não podia ir; que em 2012 e 2013 falaram que ele era inexperiente para dirigir; que o autor reclama de tudo com todo mundo; que ele se sente injustiçado, mas o fato de estar correndo processo administrativo suspende a vida de qualquer servidor público; que ele está em uma situação complicada porque entrou de greve e não aparece no Campus.

Vale ressaltar que o assédio moral consiste na exclusão da vítima do seu ambiente de trabalho, na exposição do servidor a situações de constrangimento e ofensivas por parte do empregador, com sinais de humilhação e descrédito diante dos colegas.

Além disso, a caracterização da conduta exige a intenção de prejudicar e a prática reiterada de atos de perseguição, atos que não ficaram demonstrados pelo conjunto probatório anexado aos autos. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO
MORAL
. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO
ASSÉDIO

MORAL
EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. ATRIBUTOS CARACTERIZADORES NÃO COMPROVADOS. DANO
MORAL
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC,
ônus
do qual a parte autora não se desincumbiu.
O
assédio

moral
consiste na exposição do trabalhador a situações de constrangimento, humilhação, degradação, menosprezo, inferiorizarão, descrédito diante dos colegas e afins.
Para a tipificação da conduta do
assédio

moral
é necessário, primordialmente, a prática reiterada de atos de perseguição e represália por parte do empregador ou de preposto, com a finalidade de depreciar a imagem, a dignidade e o conceito da
servidora
perante seus colegas de trabalho e a ela própria, culminando na diminuição de sua autoestima.
Carecendo provas que traduzem perseguição psicológica a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento por parte de superior hierárquico contra a
servidora

pública
municipal, inexiste dano
moral
advindo de suposto
assédio
.
Sentença reformada.

(N.U 1004395-34.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023).

Ainda, de acordo com o edital do concurso do reclamante e os depoimentos colhidos em audiência, a função do autor não se limitava à condução de veículos, a qual também envolvia atividades burocráticas/administrativas, restando afastada a relação entre o ócio e a ausência de viagens, a saber:

ANEXO I DO EDITAL N.o 01/2011 – UNEMAT. CARGOS / ESPECIALIDADES / VAGAS. CARGO:
AUXILIAR UNIVERSITÁRIO. Descrição sintética: Caracterizado por atribuições inerentes às atividades de manutenção de infra-estrutura e de administração diretamente ou indiretamente relacionadas às atividades de ensino, pesquisa, extensão que exijam formação de nível fundamental ou médio dentro de suas especialidades, compreendendo

também o exercício de chefia de divisão, quando englobem atividades afins com a sua especialidade, exercício de direção, assessoramento, cargos eletivos, coordenação e assistência na própria Instituição, dentro de suas especialidades, além de outras previstas na legislação vigente. Atribuições Típicas da Especialidade.
MOTORISTA. Dirigir veículos, observando a sinalização e a velocidade; transportar pessoas, materiais, máquinas e equipamentos; garantir a segurança das pessoas (pedestres e passageiros); executar serviços de entrega e de retirada de materiais, de documentos e de encomendas; zelar pela manutenção e conservação do veículo; comunicar as falhas do veículo para a chefia superior e solicitar os devidos reparos, providenciar abastecimento de combustível; manter o veículo limpo (internamente e externamente); manter a documentação legal em seu poder durante a realização dos serviços e zelar pela mesma; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Outrossim, o procedimento aberto pelo Ministério Público para apuração de eventual desvio de função que supostamente acometia o autor foi arquivado por não terem sido constatadas irregularidades passíveis de intervenção ministerial, id. 80293577 – Pág. 130.

Nesse viés, ausente comprovação do exercício de assédio moral por parte da reclamada a pretensão do autor é improcedente.

Por outro lado, entendo que a sentença merece parcial reparo, isso porque, nesta Justiça Especializada, por força do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, é impossível a condenação das partes, a título de honorários advocatícios, em sede de primeiro grau,
litteris:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os
casos de litigância de má-fé. (...)”.

No caso,

i
nexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte do reclamante, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (...) Recurso provido
. (Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

afastando, de ofício, a condenação do demandante

ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023